Tribunal: TJSP
Processo: 1046107-42.2024.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de erro material. Honorários de sucumbência que devem ser fixados sobre o valor da condenação, e não da causa. Observância da ordem estabelecida no artigo 85, §2o do Código de Processo Civil, e no Tema no 1.076 do E. Superior Tribunal de Justiça. Base de cálculo que deve corresponder à soma entre o montante fixado a título de danos morais, e o valor estimado da

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de erro material. Honorários de sucumbência que devem ser fixados sobre o valor da condenação, e não da causa. Observância da ordem estabelecida no artigo 85, §2o do Código de Processo Civil, e no Tema no 1.076 do E. Superior Tribunal de Justiça. Base de cálculo que deve corresponder à soma entre o montante fixado a título de danos morais, e o valor estimado da obrigação de fazer, equivalente a 12 (doze) mensalidades do plano de saúde reativado. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Embargos acolhidos, com efeitos modificativos.